Tribunal: STF
Processo: HC 216677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 717.594/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). O Juízo sentenciante, na dosimetria, fez incidir a minorante na fração de 1/2 reportando-se à quantidade e à variedade de entorpecente apreendido.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, protocolado no dia 13/06/2022, a Defensoria Pública de Goiás afirma a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Alega que, apesar de ter sido abordado na posse de pequena quantidade de droga e ter supostamente permitido a entrada dos policiais no imóvel, não houve investigações preliminares para verificar a ocorrência de possível comercialização ilícita de drogas. Articula violado o direito fundamental à não autoincriminação. Assevera não comprovada nos autos autorização para a entrada na residência. Sustenta a ilicitude de todas as provas decorrentes da apreensão, devendo ser desentranhadas do processo e, por consequência, ser o paciente absolvido ou desclassificada a conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2066. Defende ser indevida a consideração da quantidade de entorpecente para negar a aplicação, no grau máximo, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas. Sublinha que a quantidade e a variedade de droga devem ser, obrigatoriamente, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, e não na terceira.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do início de cumprimento da pena. No mérito, busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo (2/3).



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 20/06/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso, o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, além de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “Lado outro, observo que a defesa sustenta a tese da ocorrência de invasão domiciliar no momento da diligência.



    Nessa esteira, ressalto que a mencionada alegação não merece prosperar, vez que conforme consta dos autos, a apreensão das drogas se deu de forma legal, visto que, embora os policiais tenham adentrado a residência do imputado, sem mandado judicial, havia, na ocasião, fundadas suspeitas, notadamente - denúncia anônima - de que na região havia um palco de traficância.



    Demais disso, observo que, segundo o relato dos policiais, após a informação de que na região do Conjunto Real Conquista estavam sendo comercializadas drogas, em diligências, empreenderam esforços no sentido de averiguar a procedência da denúncia, oportunidade em que a equipe em patrulhamento localizaram o réu na porta da residência e procederam à sua abordagem.



    Ainda conforme os policiais, o réu admitiu que possuía drogas em sua residência e permitiu o acesso ao local e, durante as buscas, a equipe encontrou uma quantidade expressiva de substâncias diversas, além da balança de precisão.



    Nessa trilha, verifico que, embora os policiais tenham afirmado que o réu autorizou a entrada no imóvel - que, por si só, legitimaria a ação policial, as circunstâncias do caso concreto, ou seja, as fundadas suspeitas de que no local - poderiam ser encontradas substâncias entorpecentes e outros objetos de procedência ilícita, de igual modo, autorizavam a entrada dos agentes policiais na residência de JOHNATHAN FERREIRA MOURÃO.



    Ou seja, a prisão em flagrante do réu, sob qualquer aspecto, se encontrava acobertada pelo disposto no artigo 50, inciso XI, da Constituição Federal, o que afasta qualquer alegação de violação de domicílio.” (e-doc. 3, p. 102-103, grifos nossos).



    9. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação:



    “No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o acusado após este se comportar de forma suspeita, tentando empreender fuga, ao avistar a viatura. Na sequência, os agentes públicos constataram que o apelante trazia consigo porção de entorpecente. Diante disso, exsurgiu para os milicianos, o dever de averiguar a suposta prática criminal, sendo-lhes franqueada a entrada no domicílio do recorrente, instante que localizaram a presença relevante quantidade de substâncias estupefacientes, configurando a situação de flagrante e confirmando as suspeitas oriundas da fuga do réu e de ter sido encontrada porção de droga com ele.



    O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, tornando-se desnecessária autorização judicial para a efetivação de busca domiciliar, podendo-se realizar a apreensão da substância entorpecente, sem que se fale em ilicitude das provas obtidas, já que amparado na exceção constitucional da situação de flagrância, consoante dicção do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in litteris:



    (...)



    Assim sendo, verifica-se que, no caso concreto, o adentramento na residência do processado se deu mediante fundadas razões, não configurando violação aos direitos e garantias constitucionais ora questionados, razão pela qual não há falar em nulidade das provas decorrentes do flagrante.” (e-doc. 4, p. 102-103, grifos nossos).



    10. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    11. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    12. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial.



    13. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Tampouco prospera o pedido de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo.



    15. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    16. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    17. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena, em decorrência do tráfico privilegiado, esta Corte tem assentado que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).



    18. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, corroborou a pertinência da fração aplicada pelo Juízo sentenciante em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas. Veja-se o trecho:



    “Na terceira etapa, a magistrada aplicou o tráfico privilegiado no patamar de ½, nos seguintes termos: ‘a mencionada diminuição não incidirá no mínimo legal, em razão da moderada quantidade de drogas, em especial pela diversidade de substâncias apreendidas’ (fls. 152).



    Nesse ponto, embora a defesa pleiteie que a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas seja estabelecida em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços), entendo que a fração intermediária é adequada, diante da apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e de três naturezas diversas – foram duas porções, com massa bruta de 1,700 kg; uma porção, com massa bruta de 133,509g; duas porções, com massa de 580g, todas de maconha, bem como dezoito porções, com massa bruta de 5,999g; seis porções, com massa bruta de 5,551g, todas de cocaína, além de dez comprimidos de ecstasy, pesando 4,078g.



    Com efeito, mantenho a pena definitiva aplicada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor unitário.” (e-doc. 4, p. 106, grifos nossos).



    19. No ato coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1,700 KG DE MACONHA, 133,509 G DE MACONHA, 0,580 G DE MACONHA, 5,999 G DE COCAÍNA, 5,551 G DE COCAÍNA E 4,078 G DE COMPRIMIDOS DE ECSTASY. BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUANTIA EM DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Além da quantidade considerável de drogas, também houve a apreensão de balança de precisão, caderno de anotações e determinada quantia em dinheiro, portanto razoável que a fração de redução tenha sido fixada em 1/2.



    2. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5).



    20. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente. Da mesma forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ilustrada nos seguintes precedentes: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 189.773-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022, grifos nossos).



    21. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator